Tribunal: CARF
Processo: 10925.901881/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. VINCULANTE.
Conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, de caráter vinculante para o CARF, na aplicação da legislação de PIS/COFINS o conceito de insumo deve ser aferido à luz do critério da: i) essencialidade, por se constituir elemento estrutural e inseparável do processo produtivo, cuja subtração importa na impossibilidade de produção do bem ou, ao menos, em substancial perda da sua qualidade; e ii) relevância, por sua importância na cadeia produtiva ou por imposição legal.
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. EMBALAGEM PARA TRANSPORTE. NÃO ENQUADRAMENTO.
Não se enquadra como insumo, inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, o gasto na aquisição de embalagem para transporte por ser adicionada após concluído o processo de produção do bem.
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL. NÃO CABIMENTO. CREDITAMENTO POR MEIO DAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO.
Para o aproveitamento do crédito relativo a gastos com a aquisição de bens e serviços utilizados na manutenção predial, o contribuinte deve atender dois requisitos: demonstrar nos autos que os serviços foram realizados na área fabril e incorporar os gastos ao ativo imobilizado para, então, requerer o crédito a partir da depreciação. Não há previsão legal para a tomada de crédito dessas despesas como insumo.
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONSERVAÇÃO E LIMPEZA, MATERIAL DE SEGURANÇA, PEÇAS DE REPOSIÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO ENTRE FILIAIS. ENQUADRAMENTO.
Enquadram-se como insumo, inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, as despesas relacionadas com a aquisição de bens e serviços relativos à reposição de peças de máquinas utilizadas no processo produtivo, material de segurança, conservação e limpeza e transferência de insumos e de produtos em elaboração entre filiais por se conformarem com o conceito de insumo estabelecido no REsp no 1.221.170/PR.
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. ARMAZENAGEM E FRETE EM OPERAÇÃO DE VENDA. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTO ACABADO PARA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO.
A mera transferência de produto acabado para centro de distribuição não se enquadra no frete na operação de venda de que trata o inciso IX da Lei no 10.833/2003.
PIS/PASEP. CRÉDITO PRESUMIDO NA AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA COM BASE NO PRODUTO FABRICADO. SÚMULA CARF No 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela empresa, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
PIS/PASEP NA IMPORTAÇÃO. DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. FATO GERADOR.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração de PIS/PASEP poderão descontar crédito em relação às contribuições que incidem sobre a importação, desde que tenham sido efetivamente pagas.
Para efeito do cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro da declaração de importação.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO. PIS/COFINS. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF No 125.
Não incide correção monetária ou juros sobre pedido de ressarcimento das contribuições de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativas.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901881/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.219 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de abril de 2020
Recorrente
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. VINCULANTE.
Conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, de
caráter vinculante para o CARF, na aplicação da legislação de PIS/COFINS o
conceito de insumo deve ser aferido à luz do critério da: i) essencialidade, por
se constituir elemento estrutural e inseparável do processo produtivo, cuja
subtração importa na impossibilidade de produção do bem ou, ao menos, em
substancial perda da sua qualidade; e ii) relevância, por sua importância na
cadeia produtiva ou por imposição legal.
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. EMBALAGEM PARA
TRANSPORTE. NÃO ENQUADRAMENTO.
Não se enquadra como insumo, inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, o
gasto na aquisição de embalagem para transporte por ser adicionada após
concluído o processo de produção do bem.
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. BENS E SERVIÇOS
UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PREDIAL. NÃO CABIMENTO.
CREDITAMENTO POR MEIO DAS DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO.
Para o aproveitamento do crédito relativo a gastos com a aquisição de bens e
serviços utilizados na manutenção predial, o contribuinte deve atender dois
requisitos: demonstrar nos autos que os serviços foram realizados na área fabril
e incorporar os gastos ao ativo imobilizado para, então, requerer o crédito a
partir da depreciação. Não há previsão legal para a tomada de crédito dessas
despesas como insumo.
PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONSERVAÇÃO E
LIMPEZA, MATERIAL DE SEGURANÇA, PEÇAS DE REPOSIÇÃO,
TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS E PRODUTOS EM ELABORAÇÃO
ENTRE FILIAIS. ENQUADRAMENTO.
Enquadram-se como insumo, inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003, as
despesas relacionadas com a aquisição de bens e serviços relativos à reposição
de peças de máquinas utilizadas no processo produtivo, material de segurança,
conservação e limpeza e transferência de insumos e de produtos em elaboração
entre filiais por se conformarem com o conceito de insumo estabelecido no
REsp no 1.221.170/PR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901881/2011-71
Fl. 1238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

PIS/PASEP. NÃO-CUMULATIVIDADE. ARMAZENAGEM E FRETE EM
OPERAÇÃO DE VENDA. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTO ACABADO
PARA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO.
A mera transferência de produto acabado para centro de distribuição não se
enquadra no frete na operação de venda de que trata o inciso IX da Lei no
10.833/2003.
PIS/PASEP. CRÉDITO PRESUMIDO NA AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA
COM BASE NO PRODUTO FABRICADO. SÚMULA CARF No 157.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela empresa, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
PIS/PASEP
NA
IMPORTAÇÃO.
DESCONTO
DE
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. FATO GERADOR.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração de PIS/PASEP poderão descontar
crédito em relação às contribuições que incidem sobre a importação, desde que
tenham sido efetivamente pagas.
Para efeito do cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato gerador
na data do registro da declaração de importação.
TAXA SELIC. RESSARCIMENTO. PIS/COFINS. VEDAÇÃO. SÚMULA
CARF No 125.
Não incide correção monetária ou juros sobre pedido de ressarcimento das
contribuições de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário da seguinte forma: por unanimidade de votos, em não conhecer dos argumentos
relativos a armazenagem e, por voto de qualidade, em não conhecer dos argumentos relativos a
crédito na importação, vencidas as conselheiras Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e
Sabrina Coutinho Barbosa, que conheciam esta matéria. Em relação à proposta de diligência,
acordam por voto de qualidade em rejeitá-la, vencidas as conselheiras Maria Eduarda Alencar
Câmara Simões e Sabrina Coutinho Barbosa. No mérito, por voto de qualidade, acordam em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário da seguinte forma: a) reverter as glosas relativas a
peças de reposição de máquinas e serviços gerais (item 2.1), material de segurança (item 2.3),
reversão parcial de conservação e limpeza e frete (itens 2.4 e 2.6), transferência de insumo e
produtos em elaboração entre estabelecimentos (itens 3.4 e 3.5); e, b) em relação ao crédito
presumido das atividades agroindustriais (item 4), determinar que se aplique a alíquota com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela recorrente, utilizando-se a alíquota
de 60% quando os produtos finais forem dos capítulos 2, 4 ou 16 da NCM, com exceção para o
leite in natura, e a alíquota de 35% quando forem produtos do capítulo 19. Vencidas as
conselheiras Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Sabrina Coutinho Barbosa, que deram
provimento parcial em maior extensão, para reverter também as glosas relativas a embalagens de
transporte e frete de produto acabado para centro de distribuição.

Fl. 1239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes
Girard (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos de PIS/PASEP-
Mercado Interno, no montante de R$ 255.290,55, apurados no regime não-cumulativo e relativos
ao 3o trimestre de 2007.
O pedido foi objeto de ação fiscal pela Delegacia da Receita Federal em Joaçaba,
tendo sido o contribuinte foi intimado a entregar relação dos pagamentos efetuados, Livro de
apuração do ICMS, comprovantes de pagamento de PIS/Cofins-Importação, fluxograma,
demonstrativo de exportações, relação dos insumos por TIPI, memória de cálculo da receita de
exportação, cópias de Dacon e notas fiscais. Por meio do Despacho Decisório às fls. 5 a 29,
decidiu-se pelo deferimento parcial do ressarcimento, no valor de R$ 220.770,70, sem acréscimo
de taxa Selic, em decorrência das glosas efetuadas ao crédito tomado quanto a:
 bens e serviços utilizados como insumos (material de uso geral,
embalagens e etiquetas, peças de reposição e serviços gerais, material de
segurança, conservação e limpeza, manutenção predial, ovos incubáveis,
frete no transporte de documentos e insumos entre as filiais);
 armazenagem e frete na venda (gastos com transporte de produtos
acabados entre filiais);
 crédito presumido das atividades agroindustriais, art. 8o da Lei no 10.925/
2004; e, por fim,
 créditos a descontar na importação, art. 15 da Lei no 10.865/2004.
Nos Anexos ao Despacho Decisório temos a relação das notas glosadas,
organizadas por fundamento legal (fls. 513 a 841).
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte apresentou suas contrarrazões
e instruiu o recurso com uma amostra de notas fiscais (compra de matérias-primas, fretes pagos
na compra de insumos, etc.), fluxo do seu processo produtivo, consolidado dos pagamentos de
frete e armazenagem, documentos de constituição e representação da empresa (fls. 32 a 177).
A Delegacia da Receita Federal em Curitiba negou provimento à Manifestação de
Inconformidade por meio do Acórdão no 06-61.980 (fls. 843 a 875), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços intrinsecamente
vinculados à fabricação de produtos da empresa, não podendo ser interpretados como
todo e qualquer bem ou serviço que gere despesas.
Fl. 1240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

PARTES E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO. CRÉDITO.
As partes e peças de reposição, usadas em máquinas e equipamentos utilizados na
produção ou fabricação de bens destinados à venda podem ser consideradas insumo para
fins de crédito a ser descontado do PIS/Pasep e da Cofins, desde que não representem
acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas e se sofrerem
alterações, tais como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação.
OVOS INCUBÁVEIS. PARCERIA RURAL.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência da
prestação de serviços de produção de ovos para incubação correspondem à remuneração
paga à pessoa física, não gerando o direito a créditos da não cumulatividade.
NÃO CUMULATIVIDADE. EMBALAGENS. TRANSPORTE.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de concluído o
processo produtivo e que se destinam tão-somente ao transporte dos produtos acabados
(embalagens para transporte), não geram direito ao creditamento relativo às suas
aquisições.
NÃO CUMULATIVIDADE. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL.
MATERIAL DE SEGURANÇA. PRODUTOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.
BENS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL.
Os valores gastos com os bens e serviços acima identificados não geram direito à
apuração de créditos a serem descontados do PIS/Pasep e da Cofins, pois não se
enquadram na categoria de insumos e por não haver disposição legal expressa
autorizando tal creditamento.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS.
Por não integrar o conceito de insumo utilizado na produção e nem ser considerada
operação de venda, os valores das despesas efetuadas com fretes contratados para as
transferências de mercadorias (produtos acabados ou em elaboração) entre
estabelecimentos da mesma pessoa jurídica não geram direito a créditos da Cofins e do
PIS/Pasep.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO PRESUMIDO. DEDUÇÃO.
Os créditos presumidos da agroindústria, no período em análise, somente podem ser
aproveitados como dedução da própria contribuição devida em cada período de
apuração, não existindo previsão legal para que se efetue o seu ressarcimento ou
compensação.
CRÉDITOS PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA.
A alíquota aplicável sobre os créditos de PIS/Pasep e de Cofins a que as agroindústrias
têm direito, prevista no art. 8o, § 3o, da Lei no 10.925, de 2004, é determinada em função
dos insumos adquiridos e não dos produtos fabricados.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de Cofins
e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Os créditos devem ser apropriados no período de apuração em que foram gerados,
requerendo, portanto, a retificação do Dacon e da DCTF correspondentes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 1241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ÔNUS DA PROVA.
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou ressarcimento, é ônus
dos sujeitos passivos requerentes a comprovação da existência do direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 26.06.2018,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem constante às fl. 879, e protocolizou seu
recurso em 25.07.2018, conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 880.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 1.175 a 1.232), defendeu, inicialmente, que se
adotasse como conceito de insumo a linha intermediária que prevalecia em diversos julgados do
Carf, pelo qual insumo coincidiria com o custo de produção, e contestava os itens a seguir
relacionados, que reproduzo na forma como organizado pela recorrente:
2.1. Conceito de insumo
2.1.a) Peças de reposição de máquinas e equipamentos;
2.1.b) Material de embalagem utilizada no transporte e etiquetas
2.1.c) Material de segurança
2.1.d) Produtos e serviços utilizados na conservação e limpeza
2.1.e) Materiais e serviços utilizados na manutenção predial
2.2. Serviços de transporte – Linha 7 das Fichas 6A e 16A do Dacon
2.2.a) Despesas de armazenagem
2.2.b) Frete sobre compras
2.2.c) Frete sobre transferência de insumo – sistema de integração
2.2.d) Transferência de produto acabado para centro de distribuição
2.2.e) Transferência de insumos e de produtos em elaboração entre filiais
2.2.f) Frete na operação de venda
2.3. Serviços de transporte – Linhas 2 e 3 das Fichas 6A e 16A do Dacon
2.4. Crédito presumido – atividades agroindustriais
2.5. Créditos a descontar – PIS/Pasep e COFINS paga na importação
2.6. Atualização do crédito pela taxa Selic
Anexou ao Recurso Voluntário planilhas relativas a despesas de armazenagem,
frete na aquisição de insumos ou bens destinados à venda, frete da remessa e retorno de
mercadoria para armazenagem, transporte de animais e ração no sistema de parceria, transporte
de produto acabado para centro de distribuição, transferência de insumo e produtos em
elaboração entre estabelecimentos e frete na operação de venda (fls. 882 a 1.174).
É o relatório.
Fl. 1242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
1. Conceito de insumo
A discussão travada inicialmente neste litígio, sobre o alcance do conceito de
insumo, não se sustenta mais após a decisão prolatada pelo STJ no julgamento do REsp no
1.221.170/PR, vinculante para este Conselho, uma vez tratar-se de decisão definitiva em
julgamento na sistemática dos Recursos Repetitivos. Assim, no tratamento da matéria deve ser
adotado o entendimento do julgado, do qual reproduzo parte da ementa:
b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte. (grifado)
Entretanto, para viabilizar a aplicação desse conceito, que carece de alguma
objetividade, faz-se necessário trazer as razões de decidir, extraídas do voto da Ministra Regina
Helena Costa e adotadas pelo Ministro Relator como suas:
Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do
qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço,
ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos
de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal
(v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da
acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição
na produção ou na execução do serviço.
Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-se mais abrangente do
que o da pertinência.
...................................................................................................................................
Como visto, consoante os critérios da essencialidade e relevância, acolhidos pela
jurisprudência desta Corte e adotados pelo CARF, há que se analisar,
casuisticamente, se o que se pretende seja considerado insumo é essencial ou de
relevância para o processo produtivo ou à atividade desenvolvida pela
empresa.(grifado)
Ainda nesta busca de um contorno mais preciso para os parâmetros a serem
adotados para o julgamento da matéria, trago a idéia da subtração, na forma como apresentada no
julgamento do REsp no 1.246.317/MG pelo Ministro Mauro Campbell Marques, como método
para se testar o critério da essencialidade no caso concreto, já que no trecho acima é abordada
apenas de passagem. A ver:
5. São "insumos", para efeitos do art. 3o, II, da Lei n. 10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n.
10.833/2003, todos aqueles bens e serviços pertinentes ao, ou que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços, que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração importa na impossibilidade mesma da prestação do
Fl. 1243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

serviço ou da produção, isto é, cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou
implica em substancial perda de qualidade do produto ou serviço daí resultantes.
(grifado)
Um outro aspecto que deve ser destacado neste preâmbulo diz respeito aos
embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional, que tiveram provimento negado pelo
Tribunal Superior, por não ter sido a questão suscitada anteriormente. Tais embargos visavam ao
esclarecimento sobre a possibilidade de se tratar como insumos as despesas cujo creditamento é
expressamente vedado pela legislação.
Diante da não manifestação do STJ sobre esse aspecto, devo externar a minha
interpretação. Cabe ressaltar, inicialmente, que toda a discussão sobre o conceito de insumo
restringe-se à hipótese prevista no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Como decorrência, nos casos em que a hipótese de creditamento foi tratada de forma apartada,
em inciso próprio, como energia elétrica, armazenagem ou transporte, por exemplo, não cabe
discuti-los como se insumos fossem nem, menos ainda, trazer os aspectos de essencialidade e
relevância para fins de sua definição, que são critérios exclusivos para insumos. Da mesma
forma, naqueles casos em que é expressamente vedado em lei o desconto de créditos, apesar de
estarem perfeitamente caracterizados como insumo, de nada adianta discutir a sua essencialidade
ou relevância.
Portanto, em resumo, o conceito de insumo a ser adotado neste voto será aferido a
partir dos critérios de: i) essencialidade, assim considerado o item por sua imprescindibilidade,
por constituir elemento estrutural e inseparável do processo produtivo e cuja subtração importe
na impossibilidade da prestação do serviço ou da produção do bem ou, ao menos, em substancial
perda de qualidade do produto ou serviço; e ii) relevância, assim considerado o item por sua
importância ou, mesmo quando não seja indispensável para o processo produtivo ou para a
prestação do serviço, integra o processo pela singularidade da cadeia produtiva ou por imposição
legal. Esses critérios são de aplicação exclusiva para a delimitação do conceito de insumo -
inciso II. Nas demais hipóteses expressas de permissão ao creditamento (incisos remanescentes
do art. 3o), bem como nas hipóteses de vedação ao creditamento (§§ 2o e 3o do art. 3o), deve ser
adotada uma leitura conforme à letra, conforme ao texto legal, que não apresenta lacuna,
dubiedade ou obscuridade.
Por fim, a aferição do atendimento à condição para ser considerado insumo deve
ser feita casuisticamente, a partir da análise do processo produtivo ou da atividade desenvolvida
pela empresa, que, no nosso caso, dedica-se à industrialização de produtos cárneos, como carne
congelada e embutidos em geral, bem como pratos prontos e semi-prontos, como lasanha e pizza.
Passemos à análise das matérias contestadas.
2. Bens e serviços utilizados como insumo - Linhas 2 e 3/Ficha 6A/Dacon
Neste tópico trataremos das aquisições de bens e serviços variados, lançados nas
Linhas 2 e 3 da Ficha 6A do Dacon, glosadas porque a fiscalização entendeu que não se
enquadravam no conceito de insumo, inciso II da Lei no 10.637/2002. As notas fiscais glosadas
encontram-se no Anexo I – Insumos e Serviços, às fls. 513 a 760.
2.1 Peças de reposição de máquinas e serviços gerais
Este tópico, que corresponde à alínea c) do Despacho Decisório, à fl. 18, trata dos
gastos com peças para máquinas e equipamentos, peças de manutenção, serviço de lavação de
roupas, serviços de torno, serviços de conserto de equipamento, locação de guindastes, instalação
de equipamentos, etc.
Fl. 1244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

A DRJ indeferiu o recurso porque tais bens não teriam sofrido alterações no
processo produtivo e o contribuinte não trouxe prova do seu uso no processo produtivo.
A recorrente, por sua vez, defendeu que não cabia aplicar o critério restritivo de
IPI de não estar em contato ou sofrer alterações. Quanto à ausência de provas, argumentou não
haver razoabilidade nesta observação, uma vez que a própria fiscalização consignou que dentre
os bens e serviços utilizados na produção, apenas os que se enquadraram como matéria-prima,
produtos intermediários ou embalagem foram considerados. Ou seja, nem a fiscalização teria
contestado que foram utilizados nas atividades industriais. Rejeitou-os apenas porque, à época,
se adotava um conceito de insumo equivalente ao do IPI.
Pelo que consta do Despacho Decisório sobre esses itens, assim como da leitura
dos exemplos acima relacionados, é razoável concluir-se que boa parte são bens ou serviços
utilizados no processo produtivo, essencialmente para a manutenção nas máquinas. Em relação
ao serviço de lavagem de roupas, deve ser incluído pelo critério da relevância, em que se
determina que sejam considerados insumos os gastos por imposição legal. Como tratamos de
indústria de alimentação humana, sujeita a rigorosos padrões de higiene, o gasto com roupas
deve ser incluído.
Assim, diante do conceito de insumo que devemos adotar, esta glosa deve ser
revertida.
2.2 Embalagens de transporte e etiquetas
De acordo com a alínea b) do Despacho Decisório (fl. 18), esta glosa contempla
caixas de papelão e etiquetas de uso interno, tendo sido informado que, em diligência à empresa
realizada em 08.12.2008, verificou-se que as embalagens denominadas “cxs” são utilizadas no
acondicionamento para transporte de mercadorias.
No Recurso Voluntário, a recorrente faz extenso arrazoado para explicar porque
embalagem é insumo e integra o processo produtivo, inclusive no sentido de que a exclusão da
embalagem de transporte decorre da utilização do conceito de insumo vinculada ao IPI. E
contesta que se trate apenas de embalagens de transporte. Afirma que são em sua maioria
embalagens com acabamento sofisticado, estampas, rótulos, com o objetivo de valorizar o
produto, com capacidade inferior a vinte quilos. Em relação às embalagens que são invólucro
externo das embalagens menores, cumprem função relevante na conservação da qualidade do
produto, quer seja em relação à higiene, como à temperatura, o que significa que é ainda etapa do
processo produtivo. Toda essa argumentação se desenvolve ao longo de cinco folhas do Recurso.
Como a recorrente apenas alega que há outros tipos de embalagem, para além da
embalagem de transporte, mas não traz qualquer elemento prova, como a nota de compra da
embalagem, que mostre seu fabricante, material, aspecto, etc. e, por outro lado, a fiscalização
consignou que verificou tal aspecto em diligência à empresa, trato este item na forma como
descrito no Despacho Decisório.
Me parece que o esforço dispendido na tentativa de conceituar o que seja insumo,
inclusive pelo STJ, visa a definir o termo à luz da legislação própria de PIS e de Cofins, sem
importar definições e características da legislação do IPI ou do IRPJ. Se assim o é, e eu creio que
seja, tal conduta deve ser adotada integralmente, não cabendo pinçar, quando conveniente, certos
aspectos de outras legislações que não encontram suporte nas normas próprias de PIS/Cofins. A
recorrente não quer que se adote as premissas de IPI no que toca à exigência de contato ou
desgaste, mas muda de posição quando é para equiparar embalagem à insumo, que é também um
conceito oriundo do IPI. Há de se ter o mesmo peso e a mesma medida.
Fl. 1245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

Insumo, no sentido mais simples e básico, seria aquilo que é necessário para
produzir um bem. Tendo o bem produzido em mente – peguemos lingüiça, um dos produtos
finais da recorrente –, por óbvio que caixa de papelão não é insumo para a produção de lingüiça.
Tratar a aplicação de embalagem como processo de industrialização e, por
decorrência, considerar embalagem como equivalente a uma matéria-prima ou a um produto
intermediário é uma liberalidade possível para o legislador, que entendeu conveniente fazê-lo
para os propósitos de incidência do IPI, não para a definição do que é a industrialização. Tanto é
assim que consta do RIPI que industrialização é uma operação exercida sobre matérias-primas ou
produtos intermediários, apenas. A embalagem entra quando a legislação delimita o campo de
incidência de imposto.
Voltando ao nosso produto final, sem recorrer à legislação de IPI, não vejo como
seria possível considerar a caixa de papelão como insumo. Não há dúvida de que a embalagem é
relevante para a proteção e o transporte do produto, mas não compõe o processo produtivo, pois
incorporada após produzida a lingüiça.
Busco nas razões de decidir contidas no REsp no 1.221.170/PR uma forma de
tratar embalagem de transporte como insumo, mas também não encontro. Não pode ser
considerado insumo pelo critério da essencialidade, visto que o item essencial é aquele que
constitui “elemento estrutural e inseparável do processo produtivo”. A embalagem não é nem
estrutural, nem inseparável. Pelo critério da relevância também não se enquadra, pois embora
seja um critério mais amplo, abranja itens que não são indispensáveis à elaboração do próprio
produto, para ser considerado relevante é necessário que o item “integre o processo de produção,
seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g. o papel da água na fabricação de fogos
de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.
equipamento de proteção individual – EPI)”.
Por esses motivos, mantenho a glosa às embalagens de transporte.
Já em relação às etiquetas, nada há como argumento ou explicação sobre o
produto ou a sua utilização. No Recurso Voluntário, desenvolveu-se bem a argumentação sobre a
embalagem, com argumentos apropriados para essa discussão, e ao final, no último parágrafo,
juntou-se a palavra etiqueta, vinda do nada. Pela ausência de razões e provas, irei manter a glosa
às etiquetas, pois não cabe ao julgador construir a defesa da recorrente.
2.3 Material de segurança
No rol de gastos com material de segurança constam aquisições de avental, bota,
botina, capacete, creme protetor, meia, protetor auricular, protetor facial, etc., conforme consta
da alínea d) do Despacho Decisório, à fl. 18.
Sobre esse tipo de material, que se caracteriza como equipamento de proteção
individual (EPI), de uso obrigatório pelos funcionários que trabalham em indústrias, há
disposição expressa no REsp no 1.221.170/PR no sentido de que deve ser reconhecido o direito
ao creditamento, por ser gasto decorrente de imposição legal.
Assim, entendo que essa glosa deve ser revertida.
2.4 Conservação e limpeza
Já na relação de material de conservação e limpeza, vemos pela alínea e) do
Despacho Decisório à fl. 18, que foram glosados itens como desinfetante, detergente, vassouras,
Fl. 1246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

serviço de ajardinamento e limpeza, serviço de conserto de bens móveis, serviço de lavanderia,
etc.
De um modo geral, os gastos com conservação e limpeza seguiriam o mesmo
tratamento do item anterior, pelos mesmos fundamentos. Em uma indústria que produz produtos
destinados à alimentação humana devem ser adotados rigorosos padrões de higiene. Ocorre que a
lista nos mostra que foram reunidos neste item despesas como serviço de ajardinamento ou
conserto de bens móveis, que não atendem a essa definição.
Passemos então às considerações do Recurso Voluntário sobre o tópico. Vemos
que tratam exclusivamente da defesa da tese de que tais bens e serviços decorrem de exigência
legal, o que os torna indispensáveis, devendo ser tratados como insumo, posição com diversos
precedentes no Carf. E nada mais.
Constata-se que a qualidade da defesa muda bastante de uma matéria para outra,
em algumas com argumentação robusta e notas fiscais organizadas para que se compreenda a
relação entre elas, enquanto em outros casos, como neste, nada traz a recorrente de relevante
para que lhe seja reconhecido o direito. Vejo uma certa negligência em relação ao ônus
probatório que lhe cabe em um processo de ressarcimento.
Assim, da análise do Anexo I da planilha de glosas efetuada pela fiscalização
(relação Insumos e Serviços), entendo que devam ser revertidas apenas aquelas que
inequivocamente tratam da conservação e limpeza na atividade industrial ou decorrem de
exigência legal, tais como desinfetante, detergente, vassouras, esponja, inseticida, kit salmonela,
serviço de lavanderia, análise laboratorial, limpeza e higienização de duto, serviço de controle de
pragas, serviço de limpeza, serviço de laboratório, desentupimento, desmontagem e higienização
da câmara de descongelamento, limpeza de fossa e outros bens e serviços similares.
Por outro lado, devem ser mantidas as glosas a gastos com serviço de
ajardinamento, conserto de bens móveis e outros bens ou serviços indefinidos que não se
enquadrem no rol acima.
2.5 Manutenção predial
Este item engloba bens e serviços como argamassa, calcário, tintas, tomadas,
torneira, concreto usinado, eletroduto, condulete, joelho, serviço de pintura, serviço de
construção civil, etc. Ou seja, este item abrange os produtos e peças utilizados na construção
civil, aí inclusas as instalações hidráulicas e elétricas, e os serviços contratados para o mesmo
fim. No Despacho Decisório, corresponde à alínea f) na folha 18.
O crédito sobre este tipo de despesa somente pode ser reconhecido quando
demonstrado que foi efetuado na área fabril, industrial. Ademais, não é possível tomar o crédito
diretamente sobre os valores de aquisição de bens e serviços – o valor de construções ou
benfeitorias deve ser incluído no ativo imobilizado e o creditamento se dá em relação às despesas
de depreciação. Esse é o procedimento previsto em Lei para os gastos com edificações e
benfeitorias, bem como máquinas e equipamentos incorporados ao ativo imobilizado, incisos VI
e VII do art. 3o da Lei 10.637/2002.
Contudo, nenhum dos requisitos foi atendido. Não há qualquer informação sobre
onde ou como foram utilizados tais materiais e serviços. E o pedido de reconhecimento de
crédito foi feito de forma equivocada, porque considerado sobre o valor de aquisição dos bens ou
serviços, e não sobre a depreciação, como determina a Lei.
Portanto, nego provimento por esses dois motivos.
Fl. 1247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

2.6 Frete – Linhas 2 e 3/Ficha 6A/Dacon
Na alínea h) do Despacho Decisório temos a glosa a despesas de frete lançadas
nas Linhas 2 e 3 da ficha 6A do Dacon. Ressalto que neste item tratamos dos fretes incluídos
apenas nestas linhas, sendo as glosas de frete da Linha 7 tratadas no tópico seguinte.
Segundo a fiscalização, estas glosas abrangem serviço adquirido com a finalidade
de transporte de documentos, de insumos, matérias-primas e produtos em elaboração entre filiais
da empresa.
Os fretes relativos ao transporte de insumos e produtos em elaboração entre filiais
estão claramente contidos no conceito de insumo nos moldes como delimitado pelo STJ, motivo
pelo qual a glosa deve ser revertida em relação a estes itens. Por certo que frete não é insumo,
mas na situação em que está, vinculado à aquisição de insumo ou produto em elaboração,
incorpora-se ao valor final do bem. Neste caso não vejo necessidade de maior exame das provas
pois que a identificação do gasto foi efetuada pela fiscalização, apenas que utilizou-se de um
conceito de insumo que não é mais adotado.
Por outro lado, transporte de documentos não guarda relação com o processo
produtivo e não dá direito a crédito, devendo ser mantida a glosa às notas que tratem de tais
despesas.
Logo, das notas glosadas neste item, devem ser revertidas apenas aquelas que se
referem ao transporte de insumos e de produtos em elaboração entre filiais.
3. Armazenagem e frete na operação de venda – Linha 7/ficha 6A/Dacon
De acordo com o Despacho Decisório (fls. 20 e 21), dos gastos informados como
armazenagem e frete em operação de venda, foram glosadas as notas fiscais que, a despeito
serem classificadas como frete de vendas, tratavam de gastos com transporte de produtos entre
filiais (produção-produção e produção-vendas), porque não se enquadravam como frete em
operação de venda. Seriam, segundo seu entendimento, despesas operacionais que não geram
direito ao creditamento por falta de expressa previsão legal.
Diante do indeferimento, na linha de defesa inicial o contribuinte afirmou que os
valores de frete alocados na Linha 7 do Dacon consistiam em três tipos de frete, conforme consta
da sua Manifestação de Inconformidade, in verbis:
Os documentos acostados infirmam alegação da autoridade fiscal, ou seja, os serviços
de transporte glosados não dizem respeito a transferência entre estabelecimentos. São
fretes sobre vendas à clientes; fretes entre o estabelecimento produtor para outro
estabelecimento produtor da mesma empresa e frete entre estabelecimento de
produtor para estabelecimento comercial.
Tendo em vista as alegações acima e os documentos relacionados juntados aos
autos, assim se posicionou a DRJ:
No caso em tela, todavia, a contribuinte limitou-se a anexar uma variedade de
documentos, a título exemplificativo, argumentando que se referem a fretes de vendas a
clientes, fretes entre o estabelecimento produtor para outro estabelecimento produtor da
mesma empresa e frete entre estabelecimento de produtor para estabelecimento
comercial, sem vincular qualquer destes documentos com as glosas efetuadas pela
autoridade fiscal.
Ressalte-se que é dever dos contribuintes vincular registros contábeis a documentos
fiscais, estabelecendo com clareza a natureza das operações por eles
instrumentadas, não lhe sendo lícito simplesmente juntar uma massa de
Fl. 1248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

documentos ao processo, sem indicação individualizada de a quais registros se
referem.
A atividade de “provar” não se limita a simplesmente juntar documentos aos autos;
nos casos em que se tem inúmeros registros associados a inúmeros documentos,
provar significa associar registros e documentos de forma individualizada, do
mesmo modo que, no caso das provas indiciárias, exige-se a contextualização dos
fatos por via do cruzamento dos indícios. Não é tarefa do julgador contextualizar
os elementos de prova trazidos no caso de um pedido de restituição, compensação ou
ressarcimento, tanto quanto não é contextualizar os elementos de prova trazidos pela
autoridade fiscal no âmbito de um lançamento de ofício. Quem acusa deve provar,
contextualizando os elementos de prova que evidenciam a infração; da mesma forma,
quem pleiteia repetição deve provar a existência do direito creditório,
contextualizando os elementos de prova que evidenciam o indébito.
Na realidade, resta claro que a manifestante entende que quaisquer despesas com
fretes, sejam fretes de produtos acabados destinados a venda, sejam entre seus
estabelecimentos, concedem direito a crédito, pois as considera insumos da
produção. E procedeu com apuração de seus créditos da forma que entende.
Em conclusão, fretes relativos às transferências entre estabelecimentos da mesma
empresa, seja de produto acabado, seja de insumos, representam meramente despesas
operacionais da empresa, não custo de produção, não podendo ser classificados como
insumos os serviços correspondentes. Igualmente, transferência de mercadorias entre
seus estabelecimentos ou para estabelecimentos varejistas não constitui etapa de seu
processo produtivo, razão pela qual o respectivo frete também não enseja crédito de
PIS/Cofins não cumulativo.
Assim sendo, resta mantida a glosa promovida pela DRF/Joaçaba. (grifado)
Face à nova decisão desfavorável, a recorrente acrescentou ao seu argumento
inicial, outros três tipos de frete e despesas com armazenagem. Ou seja, ao invés dos três tipos de
frete, como defendeu inicialmente, vem o contribuinte agora alegar que são seis tipos de frete e
armazenamento. Alguns desses fretes são apenas desdobramentos de um mesmo tipo de serviço,
contudo, em existindo alguma matéria aduzida apenas em grau de recurso voluntário, verdadeira
inovação processual, não será conhecida por não ter sido apreciada em primeira instância.
Para sustentar a nova linha de defesa, trouxe apenas argumentos e planilhas
infindáveis, a despeito da exortação contida no voto, acima transcrita, em que se explica ao
contribuinte o que se espera de sua produção probatória. É de clareza incontestável a demanda
que se faz para que a recorrente não apenas amontoe documentos, mas estabeleça nexo entre
eles, de tal forma que o julgador possa visualizar o direito que se busca.
Considero não ser o caso de converter o julgamento em diligência porque esta é a
terceira vez que o contribuinte se manifesta nos autos. O Despacho Decisório foi emitido após a
entrega de vasta documentação pelo interessado – e, mesmo após os defeitos apontados pela DRJ
na instrução probatória, a recorrente manteve o padrão.
Portanto, frente à atuação da recorrente no desenrolar do processo, caso esta
relatora encontre nos autos documentos que subsidiem a defesa, o crédito será reconhecido. Se
não, será indeferido por falta de prova.
3.1 Armazenagem
Esta matéria não será conhecida por tratar-se de inovação recursal. A questão não
foi suscitada perante a DRJ, que dela não tratou no Acórdão recorrido, não podendo ser
apreciada pela primeira vez nos autos nesta fase processual, sob pena de supressão de instância.

Fl. 1249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

3.2 Frete sobre compras
Neste tópico a recorrente explica que parte das notas glosadas refere-se a fretes
relativos às aquisições de bens utilizados na fabricação de bens ou adquiridos para revenda.
Sobre a matéria, trago trecho do voto do conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal sobre a matéria, proferido no julgamento do Acórdão no 9303-009.714:
Situação específica dos fretes
É de conhecimento notório que, em estabelecimentos industriais, especialmente do que
se cuida no presente processo, existem vários tipos de serviços de fretes.
São exemplos: 1) fretes nas aquisições de insumos de fornecedores; 2) fretes utilizados
na fase de produção, como por exemplo em decorrência da necessidade de
movimentação de insumos e de produtos inacabados, entre estabelecimentos industriais
do mesmo contribuinte; 3) fretes de produtos acabados entre estabelecimentos ou
armazém geral do próprio contribuinte; e 4) fretes de produtos acabados em operações
de venda.
A legislação do PIS e da Cofins, no regime não-cumulativo, prevê os seguintes tipos de
créditos que podem ser aqui aplicados:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (...)
IX armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
Da leitura do texto transcrito, conclui-se que para admitir o crédito sobre o serviço de
frete, só existem duas hipóteses: 1) como insumo do bem ou serviço em produção,
inc. II, ou 2) como decorrente da operação de venda, inc. IX. Portanto antes de
conceder ou reconhecer o direito ao crédito, devemos nos indagar se o serviço de frete é
insumo, ou se está inserido na operação de venda. Passemos então a analisar como se
encaixam os diversos tipos de fretes, citados no exemplo.
1) fretes nas aquisições de insumos de fornecedores:
Trata-se de um serviço prestado antes de iniciado o processo fabril, portanto não há
como afirmar que se trata de um insumo do processo industrial. Assim, o que é
efetivamente insumo é o bem ou mercadoria transportada, sendo que esse frete
integrará o custo deste insumo e, nesta condição, o seu valor agregado ao insumo,
poderá gerar o direito ao crédito, caso o insumo gere direito ao crédito. Ou seja, o valor
deste frete, por si só, não gera direito ao crédito. Este crédito está definitivamente
vinculado ao insumo. Se o insumo gerar crédito, por consequência o valor do frete
que está agregado ao seu custo, dará direito ao crédito, independentemente se houve
incidência das contribuições sobre o serviço de frete, a exemplo do que ocorre nos fretes
prestados por pessoas físicas. Ao contrário, caso o insumo não gere direito ao crédito,
como nos casos de alíquota zero, suspensão ou isenção, o serviço de frete, agregado a
esses insumos também não farão jus ao crédito.
2) fretes nas aquisições de bens para revenda;
Fl. 1250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

O raciocínio aqui é muito semelhante ao do item 1. Como se sabe nas atividades
comerciais de revenda de mercadorias, não se trata de discutir o conceito de insumos de
que trata o inc. II dos arts. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, mas sim o inc. I
do mesmo artigo. Nesse caso o crédito da não-cumulatividade é concedido sobre o bem
adquirido para revenda. Portanto se o bem adquirido para revenda foi onerado na
fase anterior pelas contribuições, a lei permite que se aproprie desse crédito. Nessa
situação o frete utilizado para aquisição desse bem, embora não seja insumo –
conceito dissociado da atividade comercial, gera direito ao crédito por integrar o
seu custo de aquisição. Se, no caso, o bem adquirido não for onerado pelas
contribuições, tanto o bem como o seu frete não geram direito ao crédito. (grifado)
Dessa forma, é possível, em tese, creditar-se do frete sobre compras de insumos
ou compras de bens para revenda, desde que seja demonstrada a relação entre o transporte pago e
a aquisição do insumo ou bem acabado.
No Recurso Voluntário, a recorrente apenas afirma que a glosa é indevida e que os
documentos que devem ser revertidos a este título encontram-se no Anexo II ao Recurso (fls.
888 a 907).
Novamente incide o contribuinte no mesmo erro cometido anteriormente, a
despeito da advertência efetuada pelo relator do acórdão recorrido.
Toda a explanação acima mostra que o frete, em si, não é insumo, bem como não
é a mercadoria adquirida para revenda, mas pode ser a eles incorporado se demonstrada a relação
do frete com a respectiva aquisição. A planilha do Anexo II falha completamente em seu
propósito, visto que os dados escolhidos para ali figurarem são incapazes de demonstrar o que se
afirma. Tivesse juntado algumas poucas notas como amostragem, haveria alguma credibilidade
no argumento. Mas da forma como se encontra, é apenas uma planilha, documento sem nenhuma
força probatória. Para que não reste dúvida, disponibilizo a seguir o seu início.

Pelos dados acima, não se sabe de onde veio a carga, a que título, se é nota de
aquisição ou conhecimento de transporte, não há CFOP, enfim, não há nada. Recuando no
processo, vemos alguns documentos trazidos a título de Amostragem de frete sobre compras a
partir da fl. 170. Encontramos de fato conhecimentos de transporte, mas não se sabe para que,
não se sabe a que a que tipo de operação estão vinculados. Ademais, esses conhecimentos foram
emitidos pela própria empresa para transportar mercadoria dela para terceiros, o que não guarda
nenhuma relação com o tópico – deveríamos ter aqui conhecimentos que indicassem a entrada de
mercadoria, não a sua saída.
Portanto, nego provimento a esta matéria por falta de prova.
3.3 Frete sobre transferência de produto acabado para centro de distribuição
Conforme o Recurso Voluntário, do valor glosado na Linha 7 a título de frete,
parte refere-se, em realidade, à transferência de produto acabado para centro de distribuição,
conforme relação constante do Anexo IV (fls. 923 a 1.114). Trago as explicações carreadas:
Fl. 1251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

São fretes relativos a transporte de produtos acabados transferidos das unidades
produtoras para os estabelecimentos comerciais (centros de distribuição).
Neste ponto, convém esclarecer que a requerente possui diversas unidades produtoras
(frigoríficos de aves e suínos e indústria de laticínios) localizadas nos Estados de Santa
Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul.
Parte dos produtos fabricados é transferida das unidades produtoras para as filiais
comerciais, localizadas nos grandes centros consumidores.
Por questões de logística, o transporte das mercadorias das unidades produtoras para as
filiais comerciais é realizado com veículos de grande porte.
Por sua vez, a entrega das mercadorias pelas filiais comerciais aos estabelecimentos
varejistas, geralmente o pequeno varejo, é efetuada com veículos de pequeno porte,
conforme os pedidos dos clientes. Convém registrar que essa formação de organização
logística, é a única possível para satisfazer, razoavelmente, a demanda dos clientes ao
menor custo possível.
Não se pode olvidar, também, que nos centros urbanos existem normas específicas para
o tráfego de veículos de carga, limitações quanto ao acesso de veículos de maior porte,
horários para a entrega de mercadorias, etc., de modo que, no caso da recorrente, seria
impensável cogitar a ideia de entregar as mercadorias pelos estabelecimentos
produtores, diretamente ao varejo.
Ademais, os pedidos dos clientes geralmente contemplam produtos variados, derivados
de aves e de suínos e laticínios, de modo que é completamente inviável, do ponto de
vista logístico, efetuar a entrega por cada estabelecimento produtor, diretamente ao
varejo.
A partir dessas considerações, conclui que o frete integra o custo da mercadoria
em estoque na filial de destino. Nessa condição, gera direito ao crédito com base nos incisos I e
II do art. 3o da Lei no 10.637/ 2002, ou seja, como bem adquirido para revenda (inciso I) ou como
insumo (inciso II).
Trata-se de defesa curiosa, em que não se sabe exatamente em que inciso
enquadrar um mesmo evento. E acredito que isso se dê porque não se enquadra em nenhum.
Se a recorrente já afirmou que se trata de mera transferência, sem compra e venda,
não pode ser enquadrado no inciso I, que trata da aquisição de bens para revenda.
No inciso II, insumo utilizado na produção de bem destinado à venda, é
igualmente impossível, pois como o frete pode ser insumo de um produto acabado? Para melhor
explicar a questão, valho-me dos fundamentos do conselheiro Andrada Natal no Acórdão no
9303-009.714:
3) fretes de produtos acabados entre estabelecimentos ou armazém geral do
próprio contribuinte;
Aqui, indubitável que o serviço de frete não pode ser considerado insumo nos termos
do inc. II do art. 3o acima transcrito, pois aqui não temos mais processo produtivo. O
processo produtivo já se concluiu e o produto acabado não está mais em processo de
industrialização. Observe também que esta operação também não se encaixa no inc.
IX do art. 3o, pois não se trata de frete na operação de venda, conquanto o produto
ainda não foi vendido.
Conclusão inequívoca é de que não existe previsão legal para que o contribuinte
aproprie deste crédito. (negritado)
Portanto, o frete de produto acabado não pode ser considerado insumo pois não
temos mais o processo produtivo.
Fl. 1252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

Há uma linha que defende que este dispêndio seria frete em operação de venda,
enquadrando-se no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003. Nessa tese, a expressão “operação
de venda”, que consta do texto legal, seria entendida como um evento complexo, que abrange
serviços intermediários para a efetivação da venda, propriamente dita, dentre esses serviços, o
frete que se discute.
Me parece que tal abordagem vem contaminada desses anos recentes de discussão
sobre o conceito de insumo, que culminou com uma definição pelo Tribunal Superior de
contornos imprecisos, com uma dose considerável de subjetividade. O aspecto fundamental a se
ressaltar é que este conceito de insumo, de aspectos sutis, não pode desvirtuar os demais incisos,
em especial aqueles em que a redação não contém lacuna, obscuridade ou qualquer dubiedade,
como é o caso do inciso IX – armazenagem e frete na operação de venda.
Despesa de armazenagem é o valor pago ao depositário para armazenar
mercadoria. Frete em operação de venda é o valor pago a um transportador para levar a
mercadoria vendida, do vendedor para o local indicado pelo comprador.
Por certo que a transferência de mercadoria acabada entre filiais ou remetida para
centro de distribuição não se enquadra na definição acima. E esta definição não pode ser
alargada, subjetivada ou corrompida pelos aspectos da essencialidade ou da relevância. Concluir
que o frete do texto legal compõe-se das etapas intermediárias de uma operação de venda é
transpor a discussão de “insumo do insumo” para os demais incisos, o que é inaceitável.
Em se tratando de reconhecimento de crédito contra a Fazenda Nacional, que tem
por consequência a exclusão do crédito tributário, deve ser aplicada a interpretação literal de que
trata o art. 111 do CTN. É de se frisar, não falamos de interpretação restritiva, mas literal.
A literalidade das palavras contidas no inciso IX não nos permite acrescer
atividades preparatórias, paralelas ou similares ao que consta na Lei – frete em operação de
venda. Somos julgadores da esfera administrativa, não legisladores.
De qualquer forma, o contribuinte defendeu, expressamente, que se enquadrasse
tal frete como inciso I ou II, o que é incorreto.
Com essas considerações, voto por manter esta glosa.
3.4 Transferência de insumos e de produtos em elaboração entre filiais
Conforme o Recurso Voluntário, do valor total glosado na linha 7, uma parcela
corresponderia a pagamento de frete sobre a transferência de insumos de produção e de produtos
em elaboração entre unidades produtivas, conforme relação do Anexo V (fls. 1.115 a 1.127).
Seguem suas explicações sobre essa despesa:
Os gastos com frete de insumos de produção, referem-se a serviços de transporte de
suínos vivos, lenha, ração, condimentos, embalagens, produtos semielaborados, como
por exemplo: peito, coxa e sobrecoxa desossados de frango, pele de frango, pernil,
paleta, sobrepaleta, retalhos e toucinho de suínos, carne mecanicamente separada de
frango, barriga suína, entre outros, que são transferidos de uma unidade produtora para
outra unidade também produtora, a fim de compor um novo produto acabado.
Os gastos com transporte de insumos e de produtos semiacabados, de uma fábrica para
outra, compõem o custo de produção dos bens da unidade de destino, conforme se
constata pelo tratamento contábil adotado pela empresa para o registro de tais gastos, os
quais são registrados em conta de estoque na unidade de destino (estabelecimento
industrial).
Fl. 1253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

Posteriormente, na utilização do insumo na indústria, o custo total da transferência
(insumo + frete) é contabilizado na conta n° 30830 – Custos Transferidos, do grupo de
custeio da produção (resultado) que, acrescido dos demais custos de produção, resulta
no custo total da produção do mês. Esses gastos são contabilizados na conta de Estoque
de “Produtos Acabados” ou “Em Elaboração”.
Assim, o frete relativo à transferência de insumos e de produtos em elaboração, integra
o custo do insumo ou do produto em fabricação e, como tal, reveste a condição de
insumo de produção, com direito ao crédito de PIS/Pasep e COFINS, na forma
preconizada pelo art. 3', II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
Entendo que esta glosa deve ser revertida, pois este tipo de despesa amolda-se
perfeitamente ao conceito de insumo que devemos adotar. E, como corretamente requereu a
recorrente, não na categoria de frete em operação de venda, mas como custo agregado ao valor
do insumo.
3.5 Frete sobre transferência de insumos – sistema de integração
Sobre este ponto, a recorrente trouxe os seguintes argumentos:
Primeiramente, é conveniente esclarecer que a recorrente, está constituída sob a forma
jurídica de sociedade cooperativa central e se dedica, dentre outros, ao ramo de abate e
industrialização de suínos e aves.
Para a obtenção da matéria-prima utilizada nos frigoríficos (suínos e aves para abate), se
dedica também à criação de suínos e aves, cuja atividade é desenvolvida através do
sistema de parceria, mantido com centenas de produtores rurais, associados às suas
cooperativas filiadas (cooperativas singulares).
Por esse sistema de criação, a cooperativa fornece ao cooperado os leitões e os pintos de
um dia (genética avançada), ração balanceada, medicamentos e assistência técnica. O
produtor integrado participa da criação dos animais, fornecendo as instalações, a mão de
obra e outros insumos necessários.
Para suprir a demanda de leitões, a recorrente mantém as chamadas “Unidades
Multiplicadoras de Genética”, cuja finalidade é exatamente produzir animais
reprodutores com qualidade e genética superior, que se constituam nas matrizes
produtoras de leitões.
De igual modo, possui granjas de matrizes aves, que produzem os ovos férteis. Os ovos
férteis são transferidos para os incubatórios. Os pintos nascidos são transferidos para as
granjas dos produtores integrados, para a criação.
E para atender à demanda de ração, a recorrente possui diversas fábricas de ração, que
são responsáveis pela fabricação das rações necessárias à criação de suínos e aves, que
são remetidas para as granjas dos produtores associados.
Depois de completado o ciclo de criação dos suínos e das aves, os animais prontos para
abate retornam para o frigorífico, constituindo-se na principal matéria-prima deste.
A criação de suínos e aves no sistema de parceria demanda grande volume de serviços
de transporte nas suas diversas fases ou etapas.
Nesse contexto, no que se refere aos gastos com fretes vinculados ao sistema de criação
de aves em parceria, trata-se, na verdade, de transporte de pintinhos, que se dá entre os
incubatórios da recorrente e as propriedades rurais dos produtores cooperados,
vinculados às suas cooperativas filiadas, para criação em sistema de parceria.
Os gastos com o transporte dos pintinhos, são contabilizados no grupo de Estoques -
Ativos Biológicos, na conta “10.995 – Fretes s/ Aves em Formação”.
Já o item transportado (pintinho), é contabilizado no mesmo grupo, entretanto, na conta
“10.987 - Aves em Formação”.
Fl. 1254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

Nesse processo de criação das aves para abate, outros gastos são agregados ao longo da
cadeia de produção, dentre eles os medicamentos e as rações utilizados na alimentação
das aves. Referidos gastos são contabilizados no grupo de Estoque - Ativos Biológicos,
nas contas “11002 – Medicamentos s/ Aves em Formação” e “10.987 - Aves em
Formação”.
Concluído o processo de engorda das aves, estas são enviadas às unidades industriais
para o abate. Então é efetuada a baixa dos custos de “Aves em Formação”,
contabilizados no grupo de “Estoques - Ativos Biológicos”, que agregados aos demais
custos de transporte e remuneração do parceiro, irão compor o custo total de aquisição,
cujo registro contábil é efetuado na conta “10.723 – Entradas”, do grupo de Estoques.
Desse modo, o frete pago sobre o transporte dos pintinhos, agrega o custo de fabricação
do frigorífico de aves, caracterizando insumo de produção e, nesta condição, enseja o
desconto de crédito de PIS/Pasep e COFINS.
Além disso, verifica-se que a fiscalização também glosou o credito sobre os fretes
vinculados ao sistema de criação de suínos em parceria. Nesse caso, trata-se de fretes
pagos relativos ao transporte de “leitões creche”, “leitões para terminação” e “suínos
para abate”.
O frete de “leitões creche”, consiste no serviço de transporte pago sobre a remessa de
“leitões creche”, com peso médio de 7 a 8kg, da propriedade do produtor denominado
“crecheiro”, para a propriedade de outro produtor denominado “recriador”, ao qual
incumbe fazer a recria desses leitões até atingirem o peso aproximado de 23kg.
Nesse processo, os gastos com o transporte dos leitões creche, são contabilizados no
grupo de “Estoques - Ativos Biológicos”, na conta “12787 –Fretes s/ Leitões em
Formação”. Já o item transportado (leitão creche), é contabilizado na conta “13.056 –
Leitões em Formação”, também do grupo de Estoque - Ativos Biológicos.
Os gastos relativos ao transporte dos leitões, juntamente com os demais custos de
produção, tais como medicamentos e rações, são contabilizados na conta de estoque
“12319 – Produtos”, do grupo de estoque de Produtos Acabados.
Por fim, os leitões agora com peso médio de 23kg e denominados de “Leitões para
Terminação”, são transportados da propriedade do produtor “recriador”, para a
propriedade de outro produtor, denominado de “terminador”, o qual é responsável pela
engorda dos mesmos até atingirem o peso de abate.
Os gastos com o transporte dos leitões para terminação, são contabilizados no grupo de
Estoques - Ativos Biológicos, na conta “10.961 –Fretes s/ Suínos em Formação”.
Nesta etapa, também são adicionados os demais custos agregados no processo,
incluindo rações e medicamentos, para que o animal possa obter o peso de 110kg, cujos
gastos são registrados na conta contábil “10.952 - Suínos em Formação”.
Concluído o processo de engorda dos suínos, estes são enviados às unidades industriais
para o abate. Neste momento, é efetuado o registro contábil da baixa dos custos de
“Suínos em Formação”, representado pelos gastos despendidos ao longo do ciclo de
criação, dentre os quais o transporte, nas diversas fases, os medicamentos, a ração, etc.
Com base nesse custo total, que constitui o valor de entrada do suíno para abate no
frigorífico, é efetuado o registro da entrada do animal na conta contábil “10.723 –
Entradas”, do grupo de estoques.
Assim, o frete pago pela recorrente, nas diversas fases da cadeia produtiva de suínos
(transporte de leitões creche, leitões para terminação e suínos para abate), constitui parte
integrante do custo de produção dos suínos, que são a principal matéria-prima do
frigorífico de suínos.
Destarte, os fretes em questão, tanto os relacionados ao transporte de pintos de um dia,
como os relativos ao transporte de leitões creche, leitões para terminação e suínos para
abate, inegavelmente fazem parte do custo de produção da matéria-prima (aves e suínos
para abate), de modo que se constituem em insumos utilizados no processo produtivo,
Fl. 1255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

fazendo assim jus ao direito de crédito de PIS/Pasep e COFINS, por se amoldarem
perfeitamente ao disposto no artigo 3o, inciso II, das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003.
Por fim, a autoridade fiscal também glosou os créditos sobre os fretes relativos ao
transporte das rações utilizadas na alimentação das aves (pintainhos e aves em processo
de engorda) e suínos (leitões creche, leitões para terminação e suíno).
Os serviços em questão, dizem respeito ao transporte de ração, destinada à alimentação
das aves e suínos, alojados nas granjas dos cooperados integrados, os quais são
posteriormente remetidos para abate nas unidades industriais, constituindo-se na
principal matéria-prima (aves e suínos para abate) dos frigoríficos.
Os gastos com serviços de fretes, relativos ao transporte de ração, são suportados pela
recorrente e são contabilizados nas contas contábeis: “10995 –Fretes s/ Aves em
Formação”, “12787 – Fretes s/ Leitões em Formação” e “10961 – Frete s/ Suínos em
Formação”, todas pertencentes ao grupo de Estoques – Ativos Biológicos. Por sua vez,
os gastos com ração são registrados nas contas contábeis: “10987 - Aves em Formação”,
“13056 – Leitões em Formação” e “10952 – Suínos em Formação”.
Desse modo, as aludidas operações de fretes estão perfeitamente identificadas com o
custo de produção, atendendo, assim, ao conceito de insumo, nos termos do contido no
art. 3o, II das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003) e, portanto, com direito ao desconto
de créditos do PIS/Pasep e da COFINS.
Destarte, a decisão recorrida deve ser reformada, para reverter a glosa do crédito sobre
fretes relativos a operações vinculadas ao sistema de parceria. É o que desde logo se
requer.
Segundo a fiscalização, os fretes foram glosados por se tratarem de gastos com
transportes de produtos entre filiais, da produção para a produção, ou seja, ainda não acabado, ou
da produção para vendas, para um centro de distribuição ou filial comercial, sem que tenha sido
concretizada uma venda, motivo pelo qual não se enquadra no inciso IX.
Neste tópico, entendo que está se tratando apenas daqueles fretes que a
fiscalização chamou de produção-produção, tendo em vista as explicações carreadas e o fato de
que no item 3.4 tratou-se do frete de produtos acabados.
Neste caso encontrei correlação entre o Anexo III (fls. 908 a 922) e a relação de
notas glosadas pela fiscalização e entendo que devem ser revertidas pelos motivos expostos no
item anterior, 3.5 Transferência de insumos e de produtos em elaboração, porque no conceito de
insumo que devemos adotar as restrições impostas quando da análise do pedido de ressarcimento
não mais se sustentam.
Assim, voto por reverter a glosa em relação aos fretes de insumos.
3.6 Frete na operação de venda
Segundo o Recurso Voluntário, da glosa total à linha 7, há uma parte das notas
que tratam do que a recorrente chamou de autêntico frete na operação de venda, conforme
planilha do Anexo VI (fls. 1.128 a 1.174).
Transcrevo a argumentação expendida pela defesa na sua integralidade:
2.2.f) Fretes na operação de venda
Por fim, ainda conforme se depreende do quadro resumo acima, foi glosado da base de
créditos de PIS/Pasep e de COFINS, informada na Linha 07, Fichas 06A e 16A do
DACON, o valor de R$ 8.284.478,12 relativo a fretes na operação de venda.
E os documentos que compõem o mencionado valor são os constantes no Anexo VI, do
presente recurso.
Fl. 1256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

Nesse caso, trata-se de autênticos fretes na operação de venda, em relação aos quais,
conforme se reconhece na própria decisão recorrida, os artigos 3', IX e 15, II, da Lei n'
10.833/2003, autorizam expressamente o desconto de créditos de PIS/Pasep e de
COFINS.
Portanto, não há motivo para manter a glosa do crédito sobre os fretes na operação de
venda, devendo a decisão recorrida ser prontamente reformada também quanto a esse
aspecto.
Quanto ao Anexo VI a que se faz referência, trata-se de planilha elaborada pela
recorrente, em que consta a unidade emissora da nota, data, número e valor, bem como as
respectivas contribuições. E nada mais. Exatamente nos mesmos moldes da imagem trazida no
tópico 3.2.
Diferentemente de outros tópicos, em que a recorrente trouxe explicações
razoáveis e verossímeis, apontou exemplos e fez referência a notas juntadas aos autos, ainda que
por amostragem, permitindo ao julgador formar convicção em seu favor, neste caso pecou
novamente pela negligência. Temos páginas e páginas de uma planilha que não traz nenhuma
informação relevante para provar que se trata do “autêntico frete na operação de venda”. Por essa
planilha não se sabe se a nota era referente a um pagamento de frete, se foi destinada ao
comprador, qual o CFOP utilizado, enfim, não há nada que vincule esse pagamento a uma
operação de venda.
Somente por esse motivo, ausência de prova, deve ser mantida a glosa.
4. Crédito presumido – Atividades agroindustriais – Lei no 10.925/2004
A fiscalização promoveu a glosa ao ressarcimento requerido com base no art. 8o
da Lei no 10.925/2004 porque tais créditos somente podem ser utilizados para desconto das
próprias contribuições, inexistindo previsão legal para que seja requerido o seu ressarcimento.
Ademais, o contribuinte aplicou incorretamente o percentual de 60% sobre os insumos (milho,
suíno, aves), que deveria ter sido de 35% (fls. 20 a 22).
Em relação ao pedido de ressarcimento deste crédito específico, a recorrente
desistiu expressamente do direito de recorrer por concordar que apenas com a publicação da Lei
no 12.350/2010 foi permitido tal procedimento. No caso, o pedido foi formulado em 2008.
Restou então para este Colegiado a discussão sobre a alíquota, que se defende seja
definida de acordo com o produto final, e não de acordo com a classificação fiscal do insumo.
Contudo, tal divergência já foi definitivamente sanada no âmbito do Carf por
meio da publicação da Súmula no 157, que assim dispõe:
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com
base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida
agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
(grifado)
Dessa forma, resta ver qual a classificação fiscal dos produtos produzidos ou
comercializados pela recorrente.
Não há nos autos, ou não foi detectado por esta relatora, a relação dos bens
produzidos ou comercializados na época em questão. Portanto, irei tomar por base o que consta
atualmente no sítio da recorrente. Transcreve-se o dispositivo legal, com a redação que vige
atualmente, apenas na parte de interesse para o exame:
Fl. 1257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
.................................................................................................................................
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os
produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto leite in
natura, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de
gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais
produtos.
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de
30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa,
regularmente habilitada, provisória ou definitivamente, perante o Poder Executivo na
forma do art. 9o-A;
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, não
habilitada perante o Poder Executivo na forma do art. 9o-A.
...................................................................................................................................
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na alíquota de
60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali referidos.
(grifado)
Para o que nos interessa, a Lei determina que se aplique a alíquota de 60% quando
o produto industrializado classificar-se nos capítulos 2, 4 ou 16, entre outros. Segundo a
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), estes capítulos contemplam:
 Capítulo 2 – Carnes e miudezas, comestíveis. Exemplos: carnes
congeladas não preparadas (bovina, suína ou ave), inteiras ou em partes,
triturada ou não; hambúrguer que contenha exclusivamente carne.
 Capítulo 4 – Leite e laticínios, ovos de aves; mel natural; produtos
comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos em
outros capítulos. Exemplos: leite, creme de leite e requeijão.
 Capítulo 16 – Preparações de carne, de peixes ou de crustáceos, de
moluscos ou de outros invertebrados aquáticos. Exemplos: embutidos,
conservas e outras preparações de carne bovina, suína ou de aves, como
Fl. 1258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

nuggets, salames, presuntos, hambúrguer (desde que qualquer outro
ingrediente ou condimento tenha sido acrescentado à carne).
Dessa forma, ao insumo utilizado para produzir qualquer dos produtos acima
relacionados será aplicada a alíquota de 60% sobre aquela prevista no art. 2o da Lei no
10.637/2002, exceto no caso de o produto final ser leite in natura, hipótese em que se aplica o
inciso IV ou V do § 3o, conforme o caso.
Contudo, constatei que atualmente a recorrente também produz comida pronta
congelada, como lasanha e pizza. Não há informação no processo se tais produtos foram
industrializados no período em questão – 3o trimestre de 2007. Se foram, considerando que tais
itens classificam-se no Capítulo 19 da NCM, que compreende as preparações à base de cereais,
farinhas, amidos, féculas ou leite; e produtos de pastelaria, para os insumos neles utilizados
deverá ser aplicada a alíquota de 35%.
Em resumo, o critério a ser adotado para fixação da alíquota será a classificação
fiscal do produto fabricado pela agroindústria: aplica-se a alíquota de 60% se forem produtos dos
capítulos 2, 4 ou 16 da NCM, com exceção para o leite in natura, e a alíquota de 35% se forem
produtos do capítulo 19.
5. Créditos a descontar – PIS/Pasep Importação – Lei no 10.865/2004
Esta glosa refere-se aos créditos tomados em relação às importações nas quais não
ocorreu o efetivo pagamento de PIS/Pasep, que estava suspenso por se tratar de importação sob
regime aduaneiro suspensivo, sem pagamento de qualquer tributo.
De acordo com a fiscalização (fls. 23 a 25), o § 1o do art. 15 da Lei no 10.865/
2004 veda expressamente a tomada de crédito nesta situação. Ademais, constatou-se que o
contribuinte havia incluído créditos de período anterior, tendo sido promovida a redistribuição
das declarações de importação conforme sua data de registro (competência) – esclareço que o
contribuinte apresentou diversos pedidos de ressarcimento semelhantes, referentes a períodos
sucessivos que se iniciam a partir de 2005, e as declarações foram sendo redistribuídas conforme
o período de competência, considerando-se apenas aquelas em que o tributo foi efetivamente
pago.
Em sua defesa, argumentou inicialmente, na Manifestação de Inconformidade,
que a divergência residia em outra situação, e não na falta de pagamento apontada. Disse que
havia deixado de incluir no pedido de ressarcimento do 2o trimestre de 2007 as importações do
período, o que fazia neste pedido, do 3o trimestre de 2007, in verbis:
Entretanto, a divergência entre os valores solicitados e os reconhecidos pela
autoridade fiscal, reside noutra situação de fato.
Nos meses de ABRIL a JUNHO de 2007, a recorrente, por motivo ignorado, deixou
de incluiu no pedido de ressarcimento, a totalidade das DI's registradas no período.
A totalidade das DI's, por ocasião da apreciação do pedido de ressarcimento do referido,
também não foram computadas pela autoridade fiscal.
Prova o alegado o despacho decisório referente ao 2° trimestre de 2007.
Assim, deve-se incluir no cálculo os valores correspondentes às DI'S não lançadas
no período, uma vez que não foram computadas nos meses do registro das mesmas,
não fora objeto de pedido de ressarcimento nos meses referidos, bem assim não
tratam de importações suspensas do tributo. (grifado)
Diante das considerações constantes no Acórdão recorrido, alterou sua linha de
argumentação, passando a defender agora, nesta fase de Recurso Voluntário, que não seriam
Fl. 1259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

créditos extemporâneos, como afirmou a DRJ, mas créditos do próprio período discutido, 3o
trimestre de 2007. Apenas que o contribuinte adotava como referência para a contabilização
destes créditos a data de emissão da nota fiscal de entrada relativa às importações, posterior à
data de registro da declaração de Importação, em atendimento à legislação estadual de ICMS.
Por se tratar de exigência da legislação do ICMS, deveria ser aceita a data de referência adotada.
Preliminarmente, deve ser registrado que ao longo do processo a recorrente nunca
contestou diretamente a glosa às importações do próprio período, cujas notas fiscais também
foram emitidas no próprio período, mas foram excluídas porque estavam amparadas por regime
aduaneiro suspensivo. Limitou-se a tratar da questão temporal, protestando contra a
redistribuição por competência realizada pela fiscalização. Assim, para todas as declarações
nessa condição, entendo que a decisão tornou-se definitiva já no julgamento de primeira
instância.
O que restaria para discussão, portanto, seriam tão somente as importações
excluídas do presente pedido de ressarcimento para alocação ao correto período de apuração.
E em relação à parte remanescente, considero presentes os pressupostos para o
não conhecimento da argumentação trazida no Recurso Voluntário por constituir inovação
processual vedada. A defesa promovida na Manifestação de Inconformidade é perfeita descrição
do que seja um crédito extemporâneo. Após as considerações, inafastáveis, da DRJ sobre não se
ter atendido a nenhuma das condições para que fosse possível o aproveitamento de crédito
extemporâneo, descarta sua linha de defesa inicial e passa argumentar que se considere errôneo o
critério adotado pela fiscalização, que deveria ser pautar pelo RICMS/SC, na parte que toca a
emissão de nota fiscal.
Por essas razões, não conheço da argumentação relativa à legislação de ICMS por
configurar inovação recursal.
6. Correção do ressarcimento pela taxa Selic
Defende a recorrente que se aplique a atualização do crédito pela taxa Selic, desde
a data do pedido até o efetivo ressarcimento, a despeito da vedação à atualização monetária
prevista nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833/2003, razão pela qual foi indeferido seu pleito nas
decisões anteriores.
Aponta a perda financeira em face da demora na resolução final do litígio e
defende que se aplique o entendimento contido no REsp no 1.035.847-RS, que determina a
correção do crédito escritural. Invoca a vinculação deste Colegiado ao repetitivo, com base no
art. 62 do Regimento Interno do Carf.
Tal matéria foi pacificada no âmbito do Conselho por meio da publicação da
Súmula Carf no 125, de observação obrigatória por todas as Turmas, sendo desnecessário que
adentremos a análise da matéria.
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Acórdãos Precedentes:
203-13.354, de 07/10/2008; 3301-00.809, de 03/02/2011; 3302-00.872, de 01/03/2011;
3101-01.072, de 22/03/2012; 3101-01.106, de 26/04/2012; 3301-002.123, de
27/11/2013; 3302-002.097, de 21/05/2013; 3403-001.590, de 22/05/2012; 3801-
001.506, de 25/09/2012; 9303-005.303, de 25/07/2017; 9303-005.941, de 28/11/2017.
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3002-001.219 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901881/2011-71

Observo apenas o repetitivo invocado trata de outro tributo, IPI, para o qual não
há vedação expressa à correção monetária.
Dessa forma, nego provimento a este item.
Conclusão
Em relação às matérias que não foram expressamente contestadas por meio do
Recurso Voluntário, como ovos incubáveis, são consideradas definitivas, em razão do princípio
da preclusão.
Em relação às matérias recorridas, conheço parcialmente do Recurso Voluntário,
somente quanto aos argumentos de defesa suscitados anteriormente. Em relação à parte
conhecida, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas dos seguintes
itens, na forma como detalhado ao longo do voto: peças de reposição de máquinas e serviços
gerais (item 2.1); material de segurança (item 2.3); reversão parcial de conservação e limpeza e
frete (itens 2.4 e 2.6); transferência de insumo e produtos em elaboração entre estabelecimentos
(itens 3.4 e 3.5). Em relação ao Crédito presumido das atividades agroindustriais (item 4), dou
provimento para que se aplique a alíquota com base na natureza da mercadoria produzida ou
comercializada pela recorrente, e não em função da origem do insumo, aplicando-se a alíquota
de 60% quando os produtos finais forem dos capítulos 2, 4 ou 16 da NCM, com exceção para o
leite in natura, e a alíquota de 35% quando forem produtos do capítulo 19.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital